Tribunal: TJDFT
Processo: 0720440-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO DA PARTE AGRAVADA. POSSIBILIDADE. QUESTÃO JÁ APRECIADA PELA 7a TURMA CÍVEL DESTA CORTE. REVOGAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO A QUO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. a 7a Turma Cível do TJ, no julgamento da Apelação n. 0728846-42.2018.8.07.0015, relativo ao mesmo processo principal, já havia decidido pela possibilidade da penhora da remuneração da devedora, ora agravada, para satisfação da dívida perseguida nos autos de origem.
2. No caso, a questão envolvendo a possibilidade de realização de penhora da remuneração da devedora já foi objeto de recurso, independente do crédito ser de origem alimentar ou não, tendo em vista que transitou em julgado o acórdão que manteve a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) dos vencimentos da parte ré para a satisfação do crédito do autor, ora agravante.
3. Reformada a decisão do Juízo de origem que determinou o cancelamento da penhora do salário da executada, uma vez que é vedado o debate acerca de questões já decididas no curso da demanda, sobre as quais se operou o trânsito em julgado, nos termos dos Arts. 507 e 508 do CPC.
4. Recurso conhecido e provido.